Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO APRESENTADOS. TESES NÃO VENTILADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E COGNOSCÍVEIS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO.
1. A fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, é devido o julgamento conjunto de recursos, conforme autoriza o §3o do art. 55 do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 1.013 do CPC, o recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, portanto, é defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Além disso, em grau recursal, as matérias que podem ser impugnadas se limitam àquelas aventadas ou que deveriam ter sido aventadas na sentença. A exceção, por sua vez, fica por conta das matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, bem como, no caso específico das ações de execução, matérias que podem ser alegadas em sede de exceção de pré-executividade, tais como as matérias de ordem pública e as matérias que independem de dilação probatória e podem impactar o crédito exequendo, como a alegação de pagamento. Precedente: acórdão n.o 1163057.
3. No caso concreto, a parte exequente foi devidamente citada, mas não se defendeu ofertando embargos à execução, optando por comparecer aos autos apenas nesta seara recursal, após a prolação de sentença que determinou a expedição de certidão de crédito para fins de protesto em seu desfavor. Assim, uma vez que estão abarcadas pela preclusão grande parte das matérias ventiladas no recurso, já que não opostos anteriormente os embargos à execução, o recurso apenas comporta parcial conhecimento, diante da patente inovação recursal.
4. É válida a citação, enviada por correio com aviso de recebimento, assinada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a teor do que dispõe o art. 248, §4o, do CPC/2015.
5. Deixando a parte executada de comprovar o alegado pagamento do débito, a r. sentença mostra-se irretocável, sendo incabível falar em repetição do indébito.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença de extinção do processo com expedição de certidão de crédito para fins de protesto mantida. Parte recorrente/vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.